Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-78.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600409-78.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600409-
78.2024.6.16.0147, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Danielle Locks Gregorio
concernentes às Eleições Municipais 2024 do município de Foz do Iguaçu/PR. (Prestação de contas
de campanha relativas às eleições municipais 2024 apresentadas por Danielle Locks Gregorio,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Democrático Trabalhista-PDT, na Unidade
Eleitoral Foz do Iguaçu/PR, julgadas aprovadas co ressalvas, tendo em vista, que constatou-se que
a interessada cumpriu as disposições exigidas pela Lei das Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução
nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. Em exame pelo rito completo das contas de
campanha, não foram constadas falhas que comprometam sua regularidade, em especial aquelas
previstas no artigo 65 da Resolução TSE nº 23.607/19). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIELLE LOCKS GREGORIO (RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DANIELLE LOCKS GREGORIO VEREADOR
(RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486708
06/05/2025
13:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44486708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362915600000043429373
Número do documento: 25050613362915600000043429373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.883

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600409-
78.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DANIELLE LOCKS GREGORIO VEREADOR
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRENTE: DANIELLE LOCKS GREGORIO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS DE
CAMPANHA. CONTAS BANCÁRIAS DETECTADAS E NÃO INFORMADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha nas eleições
municipais de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no atraso na abertura da conta bancária
específica para "outros recursos" e na existência de contas bancárias detectadas na
base de dados dos extratos eletrônicos que não foram informadas na prestação de
contas.
3. A recorrente alega que o atraso ocorreu por problemas na liberação do Banco do
Brasil, que buscou solução alternativa junto à Caixa Econômica Federal e que a
irregularidade não comprometeu a transparência da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na abertura da conta
bancária e a ausência de registro de contas bancárias na prestação de contas, em

Num. 44486708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362915600000043429373
Número do documento: 25050613362915600000043429373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:35
razão de dificuldades com a instituição financeira e busca por alternativa, justificam
a manutenção da aprovação das contas com ressalvas, ou se, em razão da
ausência de prejuízo à fiscalização e da aplicação do princípio da razoabilidade, as
contas devem ser aprovadas sem ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever de abrir a conta bancária no prazo legal é do candidato, cabendo-lhe
providenciar as medidas necessárias para o cumprimento da norma. A escolha de
buscar outra instituição financeira após o transcurso do prazo é decisão exclusiva do
candidato, não sendo possível transferir a responsabilidade a terceiros.
6. O descumprimento dos prazos para abertura das contas bancárias é
irregularidade objetiva, cuja existência independe de eventual prejuízo concreto à
fiscalização da Justiça Eleitoral.
7. O cumprimento das normas eleitorais não está sujeito à conveniência do
candidato, e o princípio da razoabilidade não pode ser utilizado para afastar regras
expressas da legislação eleitoral. A ressalva aplicada decorre da norma vigente e da
necessidade de observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas da candidata.
Tese de julgamento: 1. O atraso na abertura de conta bancária para fins eleitorais,
ainda que por dificuldades com a instituição financeira, configura irregularidade
objetiva que justifica a aprovação das contas com ressalvas. 2. A ausência de
prejuízo à fiscalização e a alegação de aplicação do princípio da razoabilidade não
afastam a necessidade de cumprimento dos prazos e regras estabelecidos pela
legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44486708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362915600000043429373
Número do documento: 25050613362915600000043429373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:35

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por DANIELLE LOCKS GREGORIO, candidata ao cargo
de vereadora no município de Foz do Iguaçu/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 147ª
Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas suas contas de campanha com ressalvas nas eleições
municipais de 2024.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos: a) atraso na abertura da conta
bancária específica para "outros recursos", conforme exigência do artigo 8º, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019; b) existência de contas bancárias detectadas na base de dados dos extratos
eletrônicos que não foram informadas na prestação de contas, embora tenha sido possível atestar
a movimentação financeira por meio dos extratos enviados pela instituição bancária.
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O Juízo
de origem entendeu que a ressalva imposta na sentença decorreu de irregularidade
expressamente reconhecida no parecer técnico conclusivo e que a justificativa apresentada pela
candidata não afastou a necessidade de observância do prazo legal para abertura da conta
bancária. Destacou, ainda, que a escolha de efetuar a abertura da conta em outra instituição
financeira foi exclusiva da candidata, recaindo sobre ela a responsabilidade pelo atraso, o que
legitimou a manutenção da aprovação com ressalvas.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais: a) que o atraso na abertura da conta
bancária ocorreu por problemas na liberação do Banco do Brasil, sendo que o pedido de abertura
foi realizado dentro do prazo legal; b) que, diante das dificuldades enfrentadas, buscou solução
alternativa junto à Caixa Econômica Federal, concluindo a abertura da conta cinco dias após o
prazo; c) que a irregularidade não comprometeu a transparência da prestação de contas, pois
não houve movimentação financeira irregular nem ocultação de receitas ou despesas; d) que o
princípio da razoabilidade deve ser aplicado ao caso, pois a ressalva imposta à sua prestação de
contas decorreu exclusivamente de fatores alheios à sua vontade; e) que a aprovação das contas
sem ressalvas deve ser reconhecida.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se nos seguintes termos: a) considerou que o atraso na
abertura da conta bancária e a ausência de registro de contas bancárias na prestação de contas
são falhas que não ensejam a desaprovação, mas justificam a aprovação com ressalvas; b)
destacou que não há reparos a serem feitos na decisão do juízo de origem, pois as falhas
constatadas foram devidamente analisadas e tratadas em conformidade com precedentes do
TRE/PR; c) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a

Num. 44486708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362915600000043429373
Número do documento: 25050613362915600000043429373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:35
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
1. Interesse recursal
Antes de ingressar na análise do mérito, cabe tecer pequenas considerações acerca da
existência de interesse recursal, que se configura quando a parte possui um benefício concreto
a obter com a reforma da decisão recorrida.
No caso em exame, a candidata teve suas contas aprovadas, ainda que com ressalvas, e postula
apenas a exclusão dessas ressalvas. Ocorre que a aprovação com ressalvas não impede a
obtenção da certidão de quitação eleitoral, tampouco gera qualquer sanção automática que
comprometa direitos políticos ou a possibilidade de participação em pleitos futuros. A decisão
recorrida, portanto, não impôs qualquer ônus jurídico concreto à candidata, não havendo lesão a
ser reparada.
Ademais, a manutenção da ressalva decorreu da aplicação objetiva da legislação eleitoral às
circunstâncias do caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de origem nos embargos de
declaração e reiterado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Assim, mesmo superada essa questão processual, o exame do mérito não conduzirá a um
resultado diverso daquele já proferido na instância de origem. Explico.
2. Da análise dos argumentos recursais
As razões apresentadas pela recorrente não ensejam reforma da decisão recorrida, conforme se
expõe a seguir.
2.1. Atraso na abertura da conta bancária - culpa da instituição financeira
A recorrente sustenta que o atraso na abertura da conta ocorreu por problemas na liberação do
Banco do Brasil, sendo que o pedido foi realizado dentro do prazo legal, e que, diante da demora,
optou por buscar outra instituição financeira, vindo a concluir a abertura cinco dias após o prazo.
A alegação não prospera. Conforme destacado na decisão dos embargos de declaração, o dever
de abrir a conta bancária no prazo legal é do candidato, cabendo-lhe providenciar as medidas
necessárias para o cumprimento da norma. Se havia dificuldades na abertura junto a uma
instituição específica, competia à candidata acionar a instituição e comunicar o atraso ao juízo
eleitoral, e não simplesmente dirigir-se a outra instituição.
A escolha de buscar a Caixa Econômica Federal após o transcurso do prazo foi decisão exclusiva
da candidata, não sendo possível transferir a responsabilidade pelo descumprimento de norma
eleitoral a terceiros. Essa circunstância foi devidamente analisada pelo juízo de origem e reiterada
pela Procuradoria Regional Eleitoral, que reconheceu que a falha não compromete a lisura da
prestação de contas, mas justifica a ressalva imposta.
2.2. Ausência de comprometimento da transparência da prestação de contas
A recorrente argumenta que a irregularidade não comprometeu a fiscalização da Justiça Eleitoral,

Num. 44486708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362915600000043429373
Número do documento: 25050613362915600000043429373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:35
pois não houve movimentação financeira irregular nem ocultação de receitas ou despesas.
Esse argumento já foi expressamente rebatido tanto na decisão recorrida quanto nos embargos
de declaração. O juízo de origem assentou que o descumprimento dos prazos para abertura das
contas bancárias é irregularidade objetiva, cuja existência independe de eventual prejuízo
concreto à fiscalização da Justiça Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, reforçou esse entendimento, destacando que
a ressalva imposta não decorreu de suspeitas sobre a movimentação financeira da candidata,
mas da mera inobservância dos prazos e regras estabelecidos pela legislação eleitoral. Assim, a
ausência de prejuízo à fiscalização não tem o condão de afastar a irregularidade constatada,
razão pela qual o argumento da recorrente deve ser rejeitado.
2.3. Aplicação do princípio da razoabilidade
A recorrente defende que a ressalva imposta à sua prestação de contas decorreu exclusivamente
de fatores alheios à sua vontade, razão pela qual deveria ser afastada com base no princípio da
razoabilidade.
Tal alegação não se sustenta. Como já mencionado na decisão dos embargos de declaração, o
cumprimento das normas eleitorais não está sujeito à conveniência do candidato, mas sim ao
rigor exigido para garantir a transparência e a regularidade do processo eleitoral. O prazo para
abertura da conta bancária é expresso na legislação eleitoral, e sua inobservância, ainda que por
motivo alheio à vontade da candidata, gera a irregularidade objetiva, que, no caso concreto, foi
corretamente tratada com a aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral também abordou essa questão, concluindo que o princípio da
razoabilidade não pode ser utilizado para afastar regras expressas da legislação eleitoral. A
ressalva aplicada decorre da norma vigente e da necessidade de observância dos prazos e
procedimentos estabelecidos. Não há margem para flexibilização quando a regra legal é clara e
objetiva.
2.4. Aprovação das contas sem ressalvas
Por fim, a recorrente postula que suas contas sejam aprovadas sem ressalvas, sob o argumento
de que não houve irregularidade substancial.
A pretensão não encontra respaldo na legislação aplicável. O juízo de origem, ao examinar a
prestação de contas, identificou irregularidades formais que justificam a ressalva, conforme
reconhecido na decisão dos embargos de declaração. A Procuradoria Regional Eleitoral
confirmou a adequação da decisão recorrida, destacando que a irregularidade verificada impõe a
aplicação da ressalva, mas não compromete a regularidade geral das contas.
Dessa forma, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois encontra amparo na
legislação eleitoral e nas normas aplicáveis ao exame das prestações de contas.
Ademais, como tratado acima, a alteração pretendida não traz benefício concreto à candidata,
podendo se falar em ausência de interesse recursal.

Num. 44486708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362915600000043429373
Número do documento: 25050613362915600000043429373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:35

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a
sentença que aprovou com ressalvas as contas de DANIELLE LOCKS GREGORIO, referentes às
eleições municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600409-
78.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DANIELLE LOCKS GREGORIO VEREADOR, DANIELLE LOCKS
GREGORIO - Advogados dos RECORRENTES: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - PR61021 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025